Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO DISCIPLINAR. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. SUPERAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL TRÊS ANOS. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão do Juízo da VEP que indeferiu pleito defensivo de arquivamento do Inquérito Disciplinar, diante do transcurso do prazo contido no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal.

2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, o prazo prescricional para apuração de falta disciplinar cometida no curso da execução penal é de 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP).

3. O prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para a conclusão de procedimento administrativo é apenas indicativo e não peremptório, de modo que mesmo ultrapassado tal lapso temporal a pretensão sancionatória estatal permanece hígida até ser atingida pela prescrição, que ocorre no prazo de 3 (três) anos.

4. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.